Tribunal: TJSP
Processo: 2202239-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à penhora. Rejeição. Decisão que não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa de alguns requisitos. Não comprovação de que a área é trabalhada pela família apenas com atividades agrícolas. Recurso não provido.